Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA. SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que após longo período de trâmite processual, sem a satisfação do crédito exequendo, requereu a expedição de ofício à CNIB com o objetivo de localizar bens do agravado.
2. A CNIB foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tendo por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2.1. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2.2. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções.
3. Outrossim, não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 3.1. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 3.2. Precedente: “A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário”. (07304310920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 1/12/2020).
4. Recurso improvido.